Tribunal: TJDFT
Processo: 0001348-82.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBSCURIDADE. ERRO DE DIGITAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora, em decisão proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1 A embargante, ora autora, alega ter havido obscuridade e contradição acórdão. 1.2. Assevera que há parágrafo inconclusivo no corpo do voto. 1.3. Ressalta ter havido contradição uma vez que o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargante e ao mesmo tempo majorou a condenação da verba honorária, por ela devida, em benefício do segundo requerido. 1.4. Pontua que a decisão recorrida apresenta diversos erros de premissas fáticas. 1.5. Por fim, pugna pelo prequestionamento dos arts. 79, 80, 81, 85 e 391, todos do CPC e arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664, do CC.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. Verifica-se, de fato, ter havido erro de digitação, o que não maculou o julgado ora embargado, uma vez que o dispositivo trouxe o exato teor das palavras faltantes, motivo pelo qual o embargado conseguiu entendê-lo e questioná-lo. 3.1. Portanto, deve ser reconhecido e retificado erro material no voto condutor do acórdão embargado referente a equívoco de digitação relativo à supressão da palavra “condenada”, a fim de que se leia: Deste modo, de acordo com os elementos de prova trazidos aos autos, deve a primeira requerida ser condenada R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).”
4. Compulsando-se aos autos, nota-se que os honorários foram majorados diante de acórdão de parcial procedência do recurso de apelação. 4.1. A parte embargante ressalta o entendimento consolidado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. No referindo julgado, o STJ entendeu que serão devidos a majoração dos honorários advocatícios desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando o CPC entrou em vigor; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4.2. Em que pese a argumentação da parte embargante, deve-se ressaltar o fato de ter havido sucumbência, ante o provimento parcial do recurso. Deve-se ainda destacar o fato de ter havido trabalho adicional do advogado dos requeridos.
5. Analisando as razões recursais dos embargantes, quanto aos erros de premissa apresentados, verifica-se o anseio de ver reapreciada a matéria. 5.1. Em que pesem as alegações dos recorrentes, não há que se falar em erro de premissa fática do julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela recorrente nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. Jurisprudência: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.